Tribunal: TJSP
Processo: 1015860-81.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
DANO MORAL – Pretensão do autor de receber indenização, a título de dano moral, fundada nos aborrecimentos e preocupações decorrentes de cobranças indevidas – O mero envio de correspondência apontando um débito, ainda que indevido, por si só, não gera o dever de indenizar – Ausência de publicidade – O apelante não sofreu qualquer abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição

Ementa:
DANO MORAL – Pretensão do autor de receber indenização, a título de dano moral, fundada nos aborrecimentos e preocupações decorrentes de cobranças indevidas – O mero envio de correspondência apontando um débito, ainda que indevido, por si só, não gera o dever de indenizar – Ausência de publicidade – O apelante não sofreu qualquer abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Precedentes da jurisprudência – Afastamento da indenização mantido – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA – Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca, em proporções iguais, pois o autor decaiu da sua pretensão de indenização por dano moral, enquanto o banco réu foi vencido em relação à declaração de inexigibilidade do débito – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ausência de condenação, a título de indenização por dano moral – Pleito de fixação da verba honorária com base no valor da causa – Admissibilidade – Ausência de condenação na r. sentença e impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido pela parte – Verba honorária advocatícia fixada em 10% sobre o valor da causa, corrigido a partir do ajuizamento da presente ação, atendendo aos parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo vedada a compensação desta verba, e, observado, quanto ao autor, o benefício da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedido – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.